Tribunal: TJDFT
Processo: 0034289-96.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0034289-96.2014.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALINE FELIX DE LIMA NERES, ANDRE FERNAND DIAS DE SOUZA NERES APELADO: MARIA JOSE SOARES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Manifeste-se a Apelada MARIA JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição e o documento de IDs 21542152 e 21542154. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator